Tribunal: TJMT
Processo: 1010956-43.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS WESLEY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 002.106.991-32 (RECORRENTE), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1010956-43.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

24/06/2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

DOUGLAS WESLEY PEREIRA DE SOUZA

Recorrido(s):

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. ATRASO NO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS POR NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385/STJ.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente DOUGLAS WESLEY PEREIRA DE SOUZA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 903,14 (novecentos e três reais e quatorze centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da manutenção da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2.
Sustenta o Recorrente que firmou contrato de consórcio com a Recorrida e restou inadimplente com a parcela vencida em agosto de 2020, a qual foi adimplida em 18 de outubro de 2020, conforme documentos que instruem o feito, contudo, a empresa Recorrida incluiu o nome do Recorrente no rol de inadimplentes e manteve a negativação por alguns meses.

3
.
Nos autos, a empresa Recorrida realizou a inscrição do nome do Recorrente no rol de inadimplentes, em 20 de outubro de 2020, o que seria legitimo, diante do pagamento intempestivo e o tempo para a compensação do boleto, contudo, a Recorrida manteve o nome do Recorrente no rol de inadimplentes por mais de 03 (três) meses, vindo a proceder a exclusão após o deferimento de liminar proferida nos autos do processo n. 1046170-32.2020.8.11.0001.

4
. No caso é evidente o ato ilícito praticado pela Recorrida e a declaração da inexistência do débito é medida impositiva.

5
.
É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade in re ipsa e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Ocorre que, a existência de negativação anterior é motivo suficiente para afastar o dever indenizatório daquele que procede com a negativação indevida, conforme previsto na Súmula 385-STJ.

7
. Sentença parcialmente reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente DOUGLAS WESLEY PEREIRA DE SOUZA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 903,14 (novecentos e três reais e quatorze centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da manutenção da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

O Recorrente DOUGLAS WESLEY PEREIRA DE SOUZA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e pela condenação da empresa Recorrida em danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Pois bem. Ao analisar detidamente as provas dos autos, entendo que assiste razão parcial ao Recorrente.

No caso, em que pese o Recorrente tenha adimplido com o pagamento da parcela com vencimento em 17 de agosto de 2020 apenas no dia 18 de outubro de 2020, a negativação configurou indevida, em razão da demora em proceder com a baixa da restrição, ou seja, a Recorrida manteve indevidamente o nome do Recorrente no rol de inadimplentes.

Assim, não se reconhece como licita a conduta da empresa Recorrida, que não adotou conduta transparentes na relação com a consumidora, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço, e violação à política nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4o do CDC.

Consequentemente, verifico o ato ilícito praticado pelo Recorrido na negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos inexistentes ou por incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência dessa cobrança ilícita. E é exatamente nessa conduta que se concretiza a falha na prestação do serviço que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC, sobretudo, a declaração de inexistência do débito inscrito indevidamente no rol de inadimplentes, no valor de R$ 903,14 (novecentos e três reais e quatorze centavos), é a medida adequada.

Em razão do ato ilícito é inegável que a Recorrida, em tese, teria violado patrimônio moral do Recorrente, causando lesão a sua honra e reputação, contudo, constata-se que o Recorrente possui negativação anterior e, nos termos da Súmula 385-STJ é indevida a condenação em danos morais.

É evidente nos autos que a negativação aqui discutida possuía data de vencimento em 17/08/2020, contudo, a inscrição ocorreu em 20/10/2020. Ocorre que o Recorrente possui outras anotações realizadas pelo Residencial Mirante da Chapada, com vencimento em 10/02/2020, incluído em 25/07/2020 e com a Olimpica Esportes com vencimento em 02/02/2017 e incluído em 22/01/2019, ou seja, existe negativação preexistente, conforme se infere do extrato do anexado pelo Recorrente ao ID n. 128951513.

Por tais considerações, a reforma da sentença se faz necessária apenas para declarar a inexigibilidade do débito, contudo, a indenizar por danos morais é improcedente em razão da negativação anterior, conforme disposto na Súmula 385-STJ.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de origem, exclusivamente, para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 903,14 (novecentos e três reais e quatorze centavos), com vencimento em 17 de agosto de 2020 e, indefiro a indenização por danos morais, com base na Súmula 385-STJ.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022